Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-55.2018.8.11.0110
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-55.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), HELIOMAR ALVES PEREIRA - CPF: 615.472.201-04 (APELADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), KENIA CRISTINA BORGES - CPF: 966.388.771-00 (ADVOGADO), SILMA MELO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 951.485.821-20 (APELANTE), ESPÓLIO DE HELIOMAR ALVES PEREIRA - CPF: 615.472.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. FALECIMENTO DO RÉU. INVENTARIANTE. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CRÉDITO RURAL DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação monitória fundada em cédula rural pignoratícia e hipotecária destinada ao financiamento de atividade pecuária, julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo espólio do devedor, constituiu o título executivo judicial e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta cerceamento de defesa em razão do reconhecimento de preclusão quanto à apresentação de nova defesa pela inventariante, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ocorrência de onerosidade excessiva decorrente de fatores econômicos supervenientes, o direito ao alongamento da dívida rural e a necessidade de prova pericial contábil para apuração do débito.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da reabertura de prazo para apresentação de novos embargos e especificação de provas pela inventariante após o falecimento do réu; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica decorrente de cédula rural destinada ao financiamento de atividade pecuária; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para reconhecimento da onerosidade excessiva ou para o alongamento da dívida rural; e (iv) verificar se era necessária a realização de prova pericial contábil para apuração do débito.

III. Razões de decidir

A sucessão processual decorrente do falecimento da parte implica a assunção do processo pelo espólio ou sucessores no estado em que se encontra, sendo vedada a reabertura de prazos processuais ou a renovação de atos já praticados pelo sucedido.

Não há cerceamento de defesa quando o réu originário, regularmente citado e representado por advogados constituídos, apresentou embargos monitórios e teve oportunidade de especificar provas, operando-se posteriormente a preclusão temporal diante da ausência de manifestação.

A tentativa da inventariante de apresentar novos embargos monitórios com ampliação das teses defensivas extrapola os limites da sucessão processual e viola os princípios da preclusão, da estabilidade processual e da segurança jurídica.

O crédito contratado por meio de cédula rural pignoratícia e hipotecária, destinado ao fomento de atividade pecuária em escala comercial com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), constitui instrumento de financiamento da atividade produtiva, não caracterizando relação de consumo.

A aplicação da teoria da imprevisão exige demonstração de acontecimento extraordinário e imprevisível capaz de gerar onerosidade excessiva, o que não se verifica quando as alegações se limitam a referências genéricas a oscilações do mercado pecuário ou a eventos econômicos sem comprovação concreta de impacto direto na atividade financiada.

Oscilações de mercado, variações econômicas e riscos inerentes à atividade agropecuária constituem riscos ordinários do agronegócio e não configuram, por si sós, fato imprevisível apto a justificar a revisão contratual.

O alongamento da dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos na legislação específica e no Manual de Crédito Rural, inclusive mediante comprovação da frustração da atividade produtiva e requerimento administrativo tempestivo, circunstâncias não evidenciadas nos autos.

A produção de prova pericial contábil é dispensável quando o demonstrativo de débito apresentado é claro e suficiente para a verificação dos encargos aplicados, inexistindo impugnação específica ou apresentação de cálculo alternativo pela parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O sucessor processual recebe o processo no estado em que se encontra, não sendo possível a reabertura de prazos ou a renovação de atos processuais já praticados pelo sucedido. O crédito concedido por meio de cédula rural destinado ao financiamento de atividade agropecuária integra o processo produtivo e não configura relação de consumo para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova concreta de acontecimento extraordinário e imprevisível, não se configurando mediante alegações genéricas de oscilações do mercado ou dificuldades econômicas da atividade rural.

O alongamento da dívida de crédito rural depende da demonstração do preenchimento dos requisitos legais e da formulação de requerimento administrativo tempestivo.

É dispensável a prova pericial contábil quando a prova documental é suficiente para a verificação do débito e não há impugnação específica acompanhada de cálculo alternativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110, 313, §2º, I, 355, I, 370, 373, I, e 85, §11; CC, art. 478; CDC, art. 2º; Decreto-Lei nº 167/1967; Lei nº 8.078/1990; Manual de Crédito Rural, item 2.6.9.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, Apelação Cível nº 0000289-69.2004.8.11.0014; TJMT, Apelação Cível nº 1003121-58.2022.8.11.0004; TJMT, Apelação Cível nº 1007106-04.2020.8.11.0037; TJDFT, Processo nº 0712867-12.2023.8.07.0000; TJSP, Apelação Cível nº 1000329-83.2024.8.26.0218.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Silma Melo de Oliveira Pereira
, na qualidade de inventariante do Espólio de Heliomar Alves Pereira, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que julgou improcedentes os embargos à monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Inconformada, a embargante recorre.
Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade da sentença pela equivocada aplicação da preclusão. Argumenta que a inventariante, ao assumir a representação do espólio, tem o dever legal e fiduciário de defender plenamente os interesses do patrimônio do
de cujus
, não podendo ser limitada pelos atos processuais praticados anteriormente. Alega que o falecimento do devedor ocorreu antes mesmo da intimação para especificação de provas nos embargos originais, o que impactaria diretamente a capacidade de defesa. Sustenta que a recusa em analisar os novos embargos da inventariante, sob alegação de "inovação", desvirtua o papel do inventariante de proteger o patrimônio do espólio.

Subsidiariamente, quanto ao mérito, a apelante reitera os seguintes argumentos: aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o tomador do crédito se enquadra como destinatário final econômico, merecendo a proteção consumerista; ocorrência de onerosidade excessiva superveniente decorrente de eventos imprevisíveis, especialmente a "Operação Carne Fraca", que causou queda abrupta na demanda e no preço da carne bovina, inviabilizando a comercialização e o cumprimento das obrigações; direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, alegando o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei 167/67 e no Manual de Crédito Rural; e necessidade de produção de prova pericial contábil para apurar a real evolução da dívida e identificar eventual excesso de cobrança, diante da ausência de demonstrativo minucioso por parte do banco.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos apresentados pela inventariante ou, subsidiariamente, o julgamento dos embargos totalmente procedentes, com reconhecimento da aplicação do CDC, da onerosidade excessiva, do direito ao alongamento da dívida e do excesso de cobrança.

O apelado apresentou
contrarrazões
recursais no id. 324494433, pugnando pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa e pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida e majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada pelo
Banco do Brasil S.A.
em face de
Heliomar Alves Pereira
, objetivando a cobrança de débito oriundo de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03191-8, emitida em 17 de junho de 2013, no valor original de R$ 141.360,00, com recursos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste), com vencimento final em 01 de abril de 2019.

O réu originário foi regularmente citado em 2019 e apresentou embargos monitórios, alegando, em síntese, direito à gratuidade da justiça, aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, onerosidade excessiva decorrente de fatores econômicos adversos (incluindo a "Operação Carne Fraca") e direito ao alongamento da dívida rural.

O autor apresentou impugnação aos embargos.

Durante o trâmite processual, o magistrado originário declarou-se suspeito por ser locatário de imóvel pertencente ao réu, sendo o feito redistribuído.

As partes foram intimadas para especificação de provas, tendo o autor requerido o julgamento antecipado da lide.

Antes da prolação da sentença, constatou-se o falecimento do réu Heliomar Alves Pereira, ocorrido em 20 de junho de 2021, conforme certidão de óbito acostada aos autos.

O autor requereu a substituição processual pela inventariante nomeada nos autos do inventário nº 1000936-54.2021.8.11.0110, qual seja,
Silma Melo de Oliveira Pereira
.

A inventariante foi devidamente citada e apresentou novos embargos monitórios, reiterando e ampliando as teses defensivas anteriormente apresentadas pelo
de cujus
.

O autor impugnou os novos embargos.

O juízo de primeiro grau, por meio de decisão interlocutória, indeferiu a reabertura de prazo para especificação de provas, reconhecendo a ocorrência de preclusão, uma vez que o réu originário, em vida e representado por advogados regularmente constituídos, já havia exercido plenamente seu direito de defesa.

Contra essa decisão, a inventariante interpôs agravo de instrumento (nº 1037170-69.2024.8.11.0000), que não foi conhecido.

Sobreveio então a sentença ora recorrida, que rejeitou os embargos monitórios pelos seguintes fundamentos principais: indeferimento da gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência; inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de crédito destinado ao fomento de atividade pecuária em escala comercial; inexistência de onerosidade excessiva devidamente comprovada; não demonstração do preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida rural; e desnecessidade de produção de prova pericial contábil diante da suficiência da prova documental.

Irresignada, a embargante recorre. Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa e nulidade da sentença pela equivocada aplicação da preclusão. Argumenta que a inventariante, ao assumir a representação do espólio, tem o dever legal e fiduciário de defender plenamente os interesses do patrimônio do
de cujus
, não podendo ser limitada pelos atos processuais praticados anteriormente. Alega que o falecimento do devedor ocorreu antes mesmo da intimação para especificação de provas nos embargos originais, o que impactaria diretamente a capacidade de defesa. Sustenta que a recusa em analisar os novos embargos da inventariante, sob alegação de "inovação", desvirtua o papel do inventariante de proteger o patrimônio do espólio.

Subsidiariamente, quanto ao mérito, a apelante reitera os seguintes argumentos: aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, considerando que o tomador do crédito se enquadra como destinatário final econômico, merecendo a proteção consumerista; ocorrência de onerosidade excessiva superveniente decorrente de eventos imprevisíveis, especialmente a "Operação Carne Fraca", que causou queda abrupta na demanda e no preço da carne bovina, inviabilizando a comercialização e o cumprimento das obrigações; direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, alegando o preenchimento dos requisitos previstos no Decreto-Lei 167/67 e no Manual de Crédito Rural; e necessidade de produção de prova pericial contábil para apurar a real evolução da dívida e identificar eventual excesso de cobrança, diante da ausência de demonstrativo minucioso por parte do banco.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos apresentados pela inventariante ou, subsidiariamente, o julgamento dos embargos totalmente procedentes, com reconhecimento da aplicação do CDC, da onerosidade excessiva, do direito ao alongamento da dívida e do excesso de cobrança.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, passo a análise da
preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença
suscitada.

A apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao declarar a preclusão do direito de apresentar novos embargos e especificar provas, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A questão central reside em definir se a inventariante, ao assumir a representação do espólio em substituição ao réu falecido, teria direito à reabertura de prazos processuais e à apresentação de nova defesa, ainda que o
de cujus
, em vida, já houvesse exercido regularmente seu direito de defesa.

A sucessão processual encontra-se disciplinada no artigo 110 do Código de Processo Civil, que estabelece que:
"Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º."
Por sua vez, o artigo 313, § 2º, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe que
"não ajuizado o inventário até 30 (trinta) dias após a abertura da sucessão, a habilitação poderá ser requerida por qualquer interessado."

A doutrina processualista é uníssona ao reconhecer que, na sucessão processual, o sucessor assume a posição do sucedido no processo, recebendo-o no estado em que se encontra, sem direito à renovação de atos processuais já praticados ou à reabertura de prazos preclusos.

Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr. que
"o sucessor processual recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo rediscutir questões já decididas ou praticar atos processuais cujo prazo já se esgotou para o sucedido."

O fundamento dessa regra reside nos princípios da estabilidade processual, da segurança jurídica e da economia processual. Permitir que o sucessor processual pudesse renovar atos já praticados ou reabrir prazos preclusos implicaria grave violação à estabilidade da relação processual, gerando insegurança jurídica e possibilitando o retrocesso procedimental, em prejuízo da parte contrária e da própria efetividade da jurisdição.

No caso concreto, os fatos demonstram inequivocamente que o réu originário, Heliomar Alves Pereira, foi regularmente citado em 2019 e apresentou embargos monitórios tempestivos, exercendo plenamente seu direito de defesa por meio de advogados regularmente constituídos. Naquela oportunidade, o réu teve ampla possibilidade de deduzir todas as matérias de defesa que entendesse pertinentes, o que efetivamente fez, alegando direito à gratuidade da justiça, aplicabilidade do CDC, onerosidade excessiva e direito ao alongamento da dívida.

Posteriormente, as partes foram intimadas para especificação de provas. O autor requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto o réu, embora devidamente intimado por meio de seus advogados constituídos, não se manifestou sobre a produção de provas, operando-se a preclusão temporal.

Com efeito, é certo que o falecimento do réu ocorreu em 20 de junho de 2021, antes da intimação para especificação de provas, que se deu em 02 de setembro de 2021. Contudo, conforme consignado na decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
, os advogados constituídos pelo réu foram regularmente intimados e, mesmo após essa intimação, não informaram ao juízo o óbito do cliente, nem apresentaram qualquer manifestação, consolidando-se a preclusão.

Assim, quando a inventariante foi citada para assumir a representação do espólio, em 17 de setembro de 2024, o processo já se encontrava em estágio avançado, com a defesa regularmente apresentada e o prazo para especificação de provas já precluso. Nesse contexto, a inventariante recebeu o processo no estado em que se encontrava, não lhe sendo lícito pretender a reabertura de prazos ou a renovação de atos processuais já praticados pelo réu originário.

Desta forma, a tentativa da inventariante de apresentar novos embargos monitórios, com ampliação e inovação das teses defensivas, extrapola os limites da sucessão processual e viola frontalmente os princípios da preclusão e da estabilidade processual. Como bem destacou o apelado em suas contrarrazões,
"o representante do espólio, no caso em tela, a Apelante, recebe o processo no estado em que se encontra, sem direito à reabertura de prazos ou à devolução de atos processuais previamente praticados."

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme nesse sentido, veja:

"A inclusão dos herdeiros no polo passivo do feito em lugar do espólio é hipótese de sucessão processual, prevista no art. 110 do Código de Processo Civil. Os sucessores recebem o processo no estado em que se encontra, sendo-lhes vedado rediscutir questões preclusas."
(TJDF, Processo nº 07128671220238070000)

"O sucessor assume o processo no lugar do sucedido e recebe a causa no estado em que se encontra."
(TJMT, Apelação Cível nº 00002896920048110014)

Importante ressaltar, que a inventariante não ficou privada do exercício do direito de defesa. Ao contrário, o espólio foi amplamente defendido pelo réu originário, que apresentou embargos monitórios tempestivos e teve oportunidade de especificar provas, não o fazendo por opção processual. A inventariante, ao assumir a representação do espólio, passou a defender os mesmos interesses patrimoniais já defendidos pelo
de cujus
, não havendo qualquer prejuízo à defesa que justifique a reabertura de prazos ou a renovação de atos processuais.

Dito isso, o argumento da apelante de que teria apresentado "uma defesa mais completa e adequada à realidade do espólio" não encontra amparo legal ou jurisprudencial. A legislação processual não autoriza a renovação de defesa sob o fundamento de que o sucessor processual poderia apresentar argumentos mais robustos ou completos do que aqueles deduzidos pelo sucedido. Tal entendimento violaria a segurança jurídica e a estabilidade processual, permitindo que a sucessão processual se transformasse em instrumento de procrastinação e de renovação indefinida de atos processuais.

Ademais, o agravo de instrumento interposto pela apelante contra a decisão que reconheceu a preclusão, não foi sequer conhecido pelo Tribunal, o que reforça a correção do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, posto que a inventariante recebeu o processo no estado em que se encontrava, com a defesa já apresentada e os prazos processuais já preclusos, não lhe sendo lícito pretender a reabertura de prazos ou a renovação de atos processuais validamente praticados pelo réu originário.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

A primeira questão meritória diz respeito à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes por meio da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei nº 8.078/90, tem como objetivo a proteção do consumidor nas relações de consumo, definindo consumidor, em seu artigo 2º, como
"toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

A caracterização da relação de consumo exige, portanto, a presença de três elementos essenciais: a figura do fornecedor, a figura do consumidor e a destinação final do produto ou serviço adquirido. É justamente neste último elemento que reside a controvérsia do presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para fins de aplicação do CDC, deve-se adotar a teoria finalista, segundo a qual consumidor é aquele que retira o produto ou serviço do mercado para uso próprio ou de sua família, sem finalidade de lucro ou de incremento de atividade profissional ou empresarial. Excepcionalmente, admite-se a aplicação da teoria finalista mitigada, que estende a proteção consumerista a pessoas jurídicas ou profissionais que, embora não sejam tecnicamente destinatários finais, demonstrem vulnerabilidade na relação contratual.

No caso concreto, a análise da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária revela inequivocamente que o crédito foi contratado para fomento de atividade pecuária desenvolvida pelo devedor em escala comercial. Trata-se de financiamento no valor de R$ 141.360,00, proveniente de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO), destinado especificamente ao incremento da atividade produtiva rural.

Conforme consignado na sentença recorrida,
"trata-se de contratação de crédito para fomento de atividade pecuária em grande/média escala, com valores relevantes."
A própria natureza do título de crédito utilizado - cédula rural pignoratícia e hipotecária, evidencia o caráter empresarial da operação, destinada ao financiamento de atividade produtiva, e não ao consumo final.

Nesse contexto, o devedor não se enquadra no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC, uma vez que o crédito obtido não foi destinado ao uso próprio ou familiar, mas sim ao incremento de sua atividade econômica, constituindo insumo de produção. O crédito rural, ao ser utilizado para aquisição de insumos, equipamentos ou custeio da atividade agropecuária, integra o processo produtivo, não caracterizando destinação final econômica.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme nesse sentido,
verbis:

"As disposições do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam na relação firmada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, eis que o crédito é utilizado para aquisição de insumos, e não para consumo final."
(TJMT, Apelação Cível nº 10031215820228110004).

"Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Recursos utilizados por produtor rural para insumo na produção (safra) agrícola - Relação de consumo não configurada."
(TJSP, Apelação Cível nº 10003298320248260218).

À vista disso, o argumento da apelante de que o produtor rural, ao tomar crédito para sua subsistência e fomento de sua atividade, enquadrar-se-ia como consumidor, não merece acolhida. A subsistência do produtor rural decorre justamente do exercício de sua atividade econômica, não se confundindo com a figura do consumidor final. O crédito rural constitui instrumento de fomento à atividade produtiva, integrando o ciclo econômico de produção, e não de consumo.

Ademais, não se vislumbra, no caso concreto, a vulnerabilidade excepcional que justificaria a aplicação da teoria finalista mitigada. O devedor contratou livremente com a instituição financeira, tendo à sua disposição diversas opções no mercado de crédito rural. Não há notícia ou prova de qualquer vício de consentimento, coação, estado de perigo ou lesão na formação do contrato.

Portanto, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, devendo a controvérsia ser dirimida à luz das normas de direito civil e da legislação específica sobre crédito rural.

A segunda tese defensiva sustenta a ocorrência de onerosidade excessiva superveniente, decorrente de eventos imprevisíveis, especialmente a "Operação Carne Fraca", que teria causado queda abrupta na demanda e no preço da carne bovina, inviabilizando a comercialização e o cumprimento das obrigações contratuais.

A teoria da imprevisão, também conhecida como cláusula
rebus sic stantibus
, encontra previsão no artigo 478 do Código Civil, que dispõe: "
Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação."

A aplicação da teoria da imprevisão exige a presença cumulativa de requisitos específicos: contrato de execução continuada ou diferida; superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; onerosidade excessiva para uma das partes; e extrema vantagem para a outra parte. Todos esses requisitos devem estar devidamente comprovados nos autos, não bastando alegações genéricas ou abstratas.

No caso concreto, a análise dos autos revela que a parte embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, as alegações de onerosidade excessiva são genéricas e desprovidas de comprovação documental adequada.

Dito isso, a mera referência à "Operação Carne Fraca" e às "variantes econômicas e políticas do período" não é suficiente para caracterizar acontecimento extraordinário e imprevisível apto a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão.

Conforme consignado na sentença recorrida,
"a mera alegação genérica de operação policial ou 'pelas variantes econômicas e políticas do período' não são suficientes para repelir adequadamente os fundamentos do título ou afastar eventuais cláusulas e seus efeitos."

Por sua vez, é importante destacar que a atividade agropecuária está naturalmente sujeita a diversos riscos, incluindo oscilações climáticas, variações de mercado, crises econômicas e alterações na demanda por produtos. Tais riscos são inerentes à atividade rural e devem ser considerados pelo produtor no momento da contratação do financiamento. Não se pode considerar como imprevisível aquilo que constitui risco ordinário da atividade econômica desenvolvida.

A jurisprudência dos tribunais é firme ao reconhecer que oscilações de mercado, variações cambiais, fatores climáticos e crises econômicas não configuram, por si só, acontecimentos extraordinários e imprevisíveis aptos a ensejar a aplicação da teoria da imprevisão.

Nesse sentido:
"A ocorrência de fatores climáticos ou de doenças na lavoura, oscilação cambial, riscos no transporte, quedas na produtividade, bem como a oscilação de preço do produto no mercado (aumento ou diminuição da soja), configuram riscos inerentes ao agronegócio, que são considerados no momento da fixação do preço no contrato, não havendo que se falar em aplicação da teoria da imprevisão."
(TJMT, Apelação Cível nº 10071060420208110037)

Ademais, a parte embargante não demonstrou o nexo de causalidade entre os eventos alegados e a impossibilidade de cumprimento da obrigação, não havendo nos autos, qualquer prova de que a "Operação Carne Fraca" tenha efetivamente afetado a atividade específica desenvolvida pelo devedor, tampouco de que tal evento tenha tornado impossível ou excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação assumida.

Outrossim, é relevante observar que o devedor conseguiu efetuar o pagamento da primeira parcela do financiamento, no valor de R$ 39.971,72, em 01 de abril de 2016, conforme alegado pela própria apelante em suas razões recursais. Tal fato demonstra que, ao menos inicialmente, o devedor tinha condições de honrar o compromisso assumido, o que enfraquece a tese de onerosidade excessiva decorrente de eventos imprevisíveis.

É cediço, que a teoria da imprevisão não pode ser utilizada como instrumento de revisão contratual fundado exclusivamente em dificuldades econômicas do devedor ou em má gestão de sua atividade empresarial. O Poder Judiciário não pode substituir a vontade das partes ou servir de revisor de contratos livremente pactuados, salvo quando demonstrada situação excepcional que rompa efetivamente o equilíbrio contratual de forma imprevisível e extraordinária.

No caso concreto, portanto, não restou demonstrada a presença dos requisitos legais para aplicação da teoria da imprevisão. As alegações são genéricas, desprovidas de comprovação adequada e referem-se a riscos ordinários da atividade rural, que não podem ser considerados extraordinários ou imprevisíveis. Logo, não há que se falar em onerosidade excessiva apta a justificar a revisão ou resolução do contrato.

A terceira tese defensiva sustenta o direito ao alongamento da dívida rural, com fundamento na Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei."

De fato, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais estabelecidos na legislação específica, notadamente no Decreto-Lei nº 167/67 e no Manual de Crédito Rural (MCR), especialmente o item 2.6.9.

Contudo, o direito ao alongamento não possui aplicação automática, dependendo da demonstração do preenchimento de requisitos específicos, entre os quais: a comprovação de frustração da safra ou da atividade produtiva por motivos alheios à vontade do produtor; a demonstração da impossibilidade temporária de pagamento; e o requerimento administrativo formal junto à instituição financeira, dentro do prazo estabelecido na legislação.

In casu,
a análise dos autos revela que a parte embargante não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para concessão do alongamento da dívida, pois as alegações são genéricas e desprovidas de comprovação documental adequada.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida,
"a simples alegação genérica acerca do cenário econômico, ou de condições do mercado pecuário, atingido por condições climáticas ou de prejuízo decorrente de operação policial, não preenche o standard mínimo dos requisitos para concessão do alongamento como direito do autor."

A legislação específica sobre crédito rural exige a comprovação objetiva da frustração da safra ou da atividade produtiva, mediante apresentação de laudos técnicos, documentos fiscais, declarações de órgãos competentes ou outros elementos probatórios idôneos. No caso concreto, não há nos autos qualquer prova nesse sentido, limitando-se a parte embargante a alegações genéricas sobre dificuldades de comercialização e oscilações de mercado.

Ademais, não há comprovação de que o devedor tenha formulado requerimento administrativo de alongamento junto à instituição financeira, dentro do prazo legal e com a apresentação da documentação exigida.

A Resolução nº 2.963 do Banco Central do Brasil estabelece procedimentos específicos para o alongamento de dívidas rurais, incluindo a necessidade de requerimento formal e a comprovação dos requisitos legais.

A jurisprudência dos tribunais é firme ao reconhecer que o direito ao alongamento da dívida rural, embora não constitua faculdade da instituição financeira, depende da demonstração do preenchimento dos requisitos legais e da formulação de requerimento administrativo tempestivo.

Nesse sentido:
"Restando devidamente comprovados os requisitos do Manual de Crédito Rural 2.6.9, com a demonstração da frustração da safra e da impossibilidade de pagamento, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, é direito do devedor o alongamento da dívida, nos mesmos moldes em que foi originariamente pactuada."
(TJMT, Apelação Cível nº 00021673220148110029)

No precedente acima citado, o tribunal reconheceu o direito ao alongamento justamente porque restaram "devidamente comprovados os requisitos" legais, o que não ocorre no caso concreto, pois a mera invocação da Súmula 298 do STJ não é suficiente para o reconhecimento automático do direito ao alongamento, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos requisitos legais.

Portanto, não há que se falar em direito ao alongamento da dívida rural no caso concreto, diante da ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais e da falta de demonstração de requerimento administrativo tempestivo junto à instituição financeira.

A quarta tese defensiva sustenta a necessidade de produção de prova pericial contábil para apurar a real evolução da dívida e identificar eventual excesso de cobrança, alegando que o demonstrativo apresentado pelo banco não permite verificar com clareza os índices aplicados.

Consoante o disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil
"caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."
Por sua vez, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal autoriza o julgamento antecipado da lide
"quando não houver necessidade de produção de outras provas."

Assim, a necessidade de produção de prova pericial contábil deve ser avaliada à luz das peculiaridades do caso concreto, considerando-se a complexidade dos cálculos apresentados, a clareza do demonstrativo de débito e a existência de controvérsia específica sobre os valores cobrados.

No caso concreto, a análise dos autos revela que o demonstrativo de cálculo apresentado pelo autor é suficientemente claro e preciso, permitindo a verificação dos valores cobrados e dos encargos aplicados.

Conforme consignado nas contrarrazões do apelado, o demonstrativo apresentado no id. 17188588 – autos de origem, indica expressamente os índices utilizados, estando os encargos previstos na cláusula de inadimplemento da cédula rural (id. 17188587 – autos de origem).

Diante disso, a mera alegação genérica de excesso de cobrança, desacompanhada de impugnação específica dos valores ou de apresentação de cálculo alternativo, não é suficiente para justificar a produção de prova pericial contábil. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto ao réu cabe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso de alegação de excesso de cobrança, cabe à parte que o alega apresentar cálculo alternativo, demonstrando especificamente quais valores considera indevidos e por quais razões. A simples alegação de que o demonstrativo não é claro ou de que há excesso de cobrança, sem qualquer especificação ou apresentação de cálculo alternativo, não justifica a produção de prova pericial.

Ademais, a parte embargante foi intimada para especificar as provas que pretendia produzir e não se manifestou, operando-se a preclusão. Posteriormente, quando a inventariante assumiu a representação do espólio, pretendeu reabrir o prazo para especificação de provas, o que foi corretamente indeferido pelo juízo de primeiro grau, conforme já analisado na preliminar de cerceamento de defesa.

Acerca da matéria, a jurisprudência dos tribunais reconhece a desnecessidade de prova pericial contábil quando o demonstrativo de cálculo apresentado é suficientemente claro e a parte não apresenta impugnação específica ou cálculo alternativo:
"Desnecessidade de realização de prova pericial – Suficiência da prova documental – Aplicação do CPC/2015, art. 370 e 355, I."
(TJSP, Apelação Cível nº 10003298320248260218)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil, sendo suficiente a prova documental constante dos autos para elucidação da lide.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente todas as questões suscitadas nos embargos monitórios, fundamentando de forma clara e precisa as razões pelas quais rejeitou as teses defensivas apresentadas, de modo que deve ser mantida em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito

devidamente atualizado, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026